Tribunal: TJSP
Processo: 2208949-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2208949-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itatiba, em que é parte embargante
Fleche Participações e Empreendimentos Ltda, Aires Vigo, e a parte embargada
Anderson Leandro Domingues da Silva, Elisangela Santos Silva.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208949-97.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6945*
2/4
Voto no: 6945
Embargos de declaração no: 2208949-97.2020.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Itatiba
Foro de origem: Foro de Itatiba
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: Fleche Participações e Empreendimentos Ltda, Aires Vigo
Embargado(a): Anderson Leandro Domingues da Silva, Elisangela Santos Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão.
Caráter
infringente
do
recurso.
Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
163/169, que deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208949-97.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6945*
3/4
Não há omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208949-97.2020.8.26.0000/50000 -
Voto no: 6945*
4/4
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)